Tribunal: TJPA
Processo: 0000955-70.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000955-70.2015.8.14.0024

APELANTE: FABIO JOSE MARTINS DA CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PUBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR/PA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. A VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE IDADE. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE NA IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DE IDADE ESTABELECIDA NO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 6.626/2004, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF, SÚMULA Nº 638 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de julho a dois de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
FABIO JOSÉ MARTINS DA CRUZ
em face da sentença (id 4712779) proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
que julgou improcedente o pedido constante na inicial, por entender ser constitucional a imposição de limite de idade para concurso a vaga de cargo público.

Em suas razões recursais (id nº 4712785), o apelante faz breve resumo dos fatos processuais, arguindo que foi impedido de fazer matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará de 2012 – CFSPMP, em razão de ter extrapolado o limite de 27 (vinte e sete) anos de idade permitido no edital, tendo em vista que, à época, mesmo após concluir com êxito todas as etapas anteriores do certame sem ser impedido pela banca examinadora.

Fala que essa limitação já foi alvo de questionamentos perante os Tribunais Superiores, tendo, inclusive, sido editada súmula 683 acerca do tema.

Fala também que, no caso de militar, o STJ diz que a limitação de idade deve estar prevista em lei e no edital do certame.

Considerando as peculiaridades do cargo pretendido, aduz que a limitação de idade não encontra amparo lógico e jurídico, não havendo legislação específica que chancele o comportamento administrativo do apelado.

Sustenta que a referida limitação está prevista no edital do concurso, contudo, explica que a Lei nº 8.342/2016 alterou a idade máxima para 30 (trinta) anos, conforme dispõe o art. 3º, § 2º, alínea “b”.

Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis às teses que levantou.

Encerra requerendo o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de garantir sua matrícula no CFSPM/2012.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 4712788.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (id 4773481), que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id 4781715).

Determinei a inclusão do feito em pauta eletrônica.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o apelante informa que foi impedido de se matricular no Curso de Formação de Soldados PM/2012 (CFSD/PM/2012), em virtude de contar, à época, com 28 (vinte e oito) anos de idade, idade superior a limitação máxima prevista no regramento editalício.

O juiz de primeiro grau julgou o pedido improcedente.

Insatisfeito, o recorrente interpôs o presente recurso arguindo, em suma, que a limitação de idade ao patamar de 27 (vinte e sete) anos para matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar/2012 não encontra amparo em legislação estadual, apenas no edital do concurso.

Cita, inclusive, que a Lei n.º 8.342/2016 alterou a idade máxima para 30 (trinta) anos, conforme dispõe o art. 3º, §2º, alínea “b”, pugnando, em razão disso, pelo provimento do recurso.

Para facilitar o entendimento encartado nas razões a seguir, esclareço, inicialmente, que a norma legislativa a ser aplicada ao caso concreto deve ser aquela vigente à época da publicação do certame, em homenagem ao festejado “princípio tempus regit actum”.

Desse modo, considerando que o Edital nº 001/PMPA, data de 26 de junho de 2012, deve ser aplicada a Lei estadual nº 6.626/2004, de 3 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, “verbis”:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARACÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO E DE ESPECIALISTA.
EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA INSCRIÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO NÃO ACOLHIDO.

1. Com efeito, o recurso de Embargos de Declaração somente poderá ser acolhido se atendidos os requisitos legais previstos no Código de Processo Civil, apontando-se, no prazo legal, em petição dirigida ao juiz ou relator, o ponto obscuro, contraditório ou omisso que se pretender esclarecer na decisão embargada.

2. As condições e disposições editalícias de processo de seleção constituem lei entre as partes, tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. 3. Segundo o Princípio do “tempus regit actum”, o fato jurídico rege-se pela norma vigente à época de sua ocorrência. Nesse sentido, se o Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar de 2012 CHO/2012 foi aberto por edital anterior à Lei nº 8.403/16, deve ser regido em sua integralidade pela norma vigente à época, Lei nº 5.162-A/84, a qual previa a idade de máxima de 44 (quarenta e quatro) anos para se inscreverem no referido curso. Sendo assim, os embargantes não preencheram os requisitos, não havendo que se falar em garantia na inscrição pretendida. 4. Não havendo omissão no acordão, não há como acolher o recurso. Embargos de declaração não acolhidos.

(2017.03424302-84, 179.227, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-10, Publicado em 2017-08-11).

Baseado nessa premissa, tem-se que o art. 3º, § 2º, da prefalada lei, elenca os requisitos necessários para a inscrição no concurso aos Curso de Formação de Soldados (CFSDPM), tal como ter o candidato a idade compreendida entre 18 (dezoito) e 27 (vinte e sete) anos, “verbis”:

“Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

...

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

...

b) ter idade compreendida entre dezoito e vinte e sete anos, para o concurso aos Cursos de Formação de Oficiais, de Sargentos e de Soldados;

...”

Seguindo esse comando legal, no edital consta na cláusula 4.3, item “b”, estabelecendo que para a inscrição no concurso antes mencionado o candidato deveria observar a condição de ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da matrícula no curso e máxima de 27 (vinte e sete) anos até a data do encerramento das inscrições, “verbis”:

“4.3. Para inscrição no presente concurso o candidato deverá preencher as seguintes condições:

...

b.
Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no curso e máxima de 27 (vinte e sete) anos até a data de encerramento da inscrição no concurso
;

...”

No caso em tela, à época em que o apelante tentou efetuar matrícula, já tinha ultrapassado a data limite de 27 (vinte e sete) anos, pois contava com 28 (vinte e oito) anos. Ou seja, as “regras do jogo” são claras e a Administração Pública pauta a condução das rotinas administrativas no princípio da legalidade.

O STJ afirma que o edital é a lei do concurso, obrigando tanto à Administração Pública quanto aos candidatos, “verbis”:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR FALTA DE POSSE TEMPESTIVA. LEGALIDADE. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO.

1.
O edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório. Precedentes.

2. A nomeação do candidato foi tornada sem efeito porque não houve a posse no prazo legal, pelo que se mostra hígido o ato impetrado, pelo qual o Ministro de Estado tão somente deu fiel cumprimento ao comando contido no art. 13, § 6.o, da Lei n. 8.112/1990 e ao previsto na cláusula 9.15 do subjacente edital.

3. No caso, a Administração deu satisfatória publicidade aos seus atos, por isso que cabia ao candidato, nos termos do edital, o dever de acompanhar a evolução das etapas do certame nos sítios eletrônicos da banca examinadora e do Ministério da Agricultura, devendo, ainda, obter, junto ao MAPA, todas as informações que julgasse necessárias para assegurar sua tempestiva nomeação e posse.

Cuidava-se, portanto, do dever de diligenciar em defesa de seus próprios interesses, do que descurou o impetrante.

4. A notificação pessoal para a posse de candidato aprovado em concurso público somente se mostra obrigatória nas hipóteses em que exista expressa previsão editalícia ou nos casos em que verificado longo tempo entre a homologação do resultado e a convocação dos aprovados, situações inocorrentes na espécie. Precedentes das duas Turmas que compõem a 1.ª Seção do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no MS 21.467/DF, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 18/09/2018) (grifei)

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVISÃO DO EDITAL. LEI DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O edital do certame determinou que só poderia seguir no exame aqueles que não foram exonerados ou dispensados por avaliação insatisfatória.

II - Ocorre que a parte impetrante foi dispensada, por avaliação insatisfatória, da função de Diretor de Unidade Escolar em 2013.

III -
Dessa forma, a Administração agiu em conformidade com o edital, não havendo que se falar em ilegalidade. O entendimento firmado neste Tribunal é que o edital é a lei dos concursos.
Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015.

IV -
Assim, não tendo sido comprovada a ilegalidade na desclassificação do recorrente, não é possível vislumbrar o direito líquido e certo alegado.

V - Ademais, tal verificação, quanto à ilegalidade do ato, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental.

VI - Agravo interno improvido.”

(AgInt no RMS 52.401/RJ, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (grifei)

Ademais, para finalizar, a estipulação da idade mínima e máxima se mostra em perfeita conformidade com a Súmula 683 do STF, a qual prevê que:

“O LIMITE DE IDADE PARA A INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO SÓ SE LEGÍTIMA EM FACE DO ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO, QUANDO POSSA SER JUSTIFICADO PELA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO.”

Assim, considerando esse cenário, é forçoso concluir que não há o que retocar na sentença de primeiro grau, sendo legal o ato que resultou na eliminação do apelante do certame em questão.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para manter os termos da sentença de primeiro grau, conforme a fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 2 de agosto de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/08/2021